Tribunal: TJSP
Processo: 1509331-93.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxas de prevenção e extinção de incêndios, limpeza pública e coleta de lixo. Nulidade das CDA's. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos, não trazem a fundamentação legal da dívida principal e nem indicam a data de vencimento dos créditos. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxas de prevenção e extinção de incêndios, limpeza pública e coleta de lixo. Nulidade das CDA's. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos, não trazem a fundamentação legal da dívida principal e nem indicam a data de vencimento dos créditos. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos quais se computa a multa, sem, no entanto, especificar o termo inicial e a forma de calculá-los. Prejuízo de defesa caracterizado. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Sentença extintiva mantida. Mantém-se a sentença de extinção, com base no art. 924, I, CPC/2015. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1509331-
93.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados
YOSHINORI MORI e MARIKO MORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509331-93.2017.8.26.0564 -Voto no 32752
2
Voto no 32752
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante:
Município
de
São
Bernardo
do
Campo
(exequente)
Apelados
:
Yoshinori Mori e outra (executados)
Juíza sentenciante: Ida Inês Del Cid
Ementa: Execução fiscal. IPTU e Taxas de prevenção e extinção
de incêndios, limpeza pública e coleta de lixo. Nulidade das
CDA's. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do
CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos, não trazem
a fundamentação legal da dívida principal e nem indicam a data de
vencimento dos créditos. No mais, limita-se o exequente a indicar
os artigos pelos quais se computa a multa, sem, no entanto,
especificar o termo inicial e a forma de calculá-los. Prejuízo de
defesa caracterizado. Inadmissibilidade de emenda ou substituição.
Sentença extintiva mantida. Mantém-se a sentença de extinção,
com base no art. 924, I, CPC/2015. Nega-se provimento ao
recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que
extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Bernardo do Campo em face de Yoshinori Mori e outra em virtude
da falta de higidez dos títulos executivos e com base no artigo 924,
inciso I do CPC (fls. 47/58).
Sustenta o apelante, em síntese, ter havido violação ao
princípio do contraditório e ampla defesa, pois não ouvida a Fazenda
Municipal antes do decreto de extinção da execução fiscal. Assinala a
possibilidade de prosseguimento da execução quanto à cobrança do
IPTU, posto que não atingido pela inconstitucionalidade das taxas.
Defende ainda a legalidade das taxas; subsidiariamente, pugna seja
oferecida oportunidade para emenda das CDA's quanto a estes
créditos. Alega, ademais, existir parcelamento acompanhado de
instrumento de confissão de débitos. (fls. 81/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509331-93.2017.8.26.0564 -Voto no 32752
3
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil
verifica-se nesta oportunidade o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é isento.
A execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Bernardo do Campo para a cobrança de IPTU e Taxas foi extinta em
razão do reconhecimento da nulidade dos títulos executivos que
embasam a execução, bem como pela inconstitucionalidade
declarada de taxas de prevenção e extinção de incêndios e de
limpeza pública.
O recurso não merece provimento e a sentença deve ser
mantida.
Primeiramente, consigne-se que o documento juntado a
fls. 103/104 não comprova o reconhecimento de dívida mediante
acordo de parcelamento, vez que ausente a assinatura dos
devedores; ademais, não se pode olvidar que a confissão de débito
não obsta a revisão judicial do lançamento no que se refere aos seus
aspectos jurídicos. Confira-se o decidido pelo STJ, no julgamento do
REsp 1133027 / SP (Recurso Repetitivo):
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509331-93.2017.8.26.0564 -Voto no 32752
4
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus
aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os
quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de
obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na
situação presente, a matéria de fato constante de confissão de
dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de
nulidade do ato jurídico (v.g.erro, dolo, simulação e fraude).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel.
Min.Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009;
REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira
Turma, julgado em 18/09/2008.
(...) (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/
Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)
Nesse sentido, torna-se oportuna a transcrição de trecho
do acórdão de relatoria do Desembargador Wanderley José Federighi,
no julgamento da Apelação no 1504915-19.2016.8.26.0564, em
15.07.2019.
“Embora se afirme, e concordamos com tal afirmação, que o
executado que assinou o referido acordo, só assim o fez, pois
tinha conhecimento de seu débito fiscal, fato é que, mesmo
nestas circunstâncias, tendo a Fazenda interesse em executar
tal devedora deverá observar os requisitos legais para tanto,
dentre eles a necessidade de constituir um título executivo
certo, líquido e exigível!
Isto, pois, conquanto o devedor saiba da existência da dívida,
não se pode dele retirar a possibilidade de exercer seu pleno
direito de defesa em juízo, direito este que, certamente, não
será desempenhado em sua plenitude caso a indicação legal
da cobrança não conste expressamente da CDA!
Ainda, ressalto, que tanto o CTN quanto a Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509331-93.2017.8.26.0564 -Voto no 32752
5
Fiscal não fazem qualquer ressalva quando elencam os
requisitos necessários a serem observados para a constituição
da CDA.
Logo, não cabe ao Poder Judiciário criar tal ressalva e, assim,
tonar prescindível a observância dos requisitos legais
necessários à constituição da CDA diante da existência de
acordo de parcelamento, sob pena de se subverter todo o
sistema, desrespeitando o princípio da separação dos
poderes”.
No mais, importante ressaltar que a certidão de dívida
ativa consta do rol do art. 784, IX do CPC/15, ou seja, é título
executivo extrajudicial, formaliza o débito tributário e legitima o fisco a
propor a execução fiscal. Portanto, para que esta execução tenha
êxito, primeiramente, deve estar encartada com título formal, sem
defeitos.
Nos termos do art. 783 do CPC/15, a “execução para
cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e
exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins executivos,
quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando se terá de
realizar o quantum devido.”1
Assim, a ausência de quaisquer dos requisitos previstos
nos artigos 202 e 203 do CTN configura causa de nulidade da
inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.
No caso concreto, as CDA's que embasam o feito fiscal
(fls. 03/40) descumprem parte dos preceitos trazidos pelos artigos 202
do CTN e art. 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, senão vejamos:
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509331-93.2017.8.26.0564 -Voto no 32752
6
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III
a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.”(grifei)
Acrescente-se, por oportuno, a observação de Leandro
Paulsen no sentido de que “é imperativo que conste do Termo de
Inscrição e, posteriormente da CDA, a indicação do dispositivo de legal que
fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-
se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta
estabelecida a obrigação”.2
Observa-se
ainda
relevante
inconsistência
no
apontamento da fundamentação legal, vez que as CDA's mencionam
apenas a Lei 1.802/69 (e seus artigos 95 e 97, dispositivos de
conceituação genérica) para embasar todos os tributos lançados.
Não há, ademais, informações acerca dos fundamentos legais
específicos das taxas de coleta de lixo, prevenção e extinção de
incêndios e de limpeza pública.
No mesmo sentido consignou o juízo:
2 Leandro Paulsen Direito Tributário-Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência 15a Edição Comentários ao artigo 202 do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509331-93.2017.8.26.0564 -Voto no 32752
7
“(...) as CDAs não indicam especificamente nenhuma
fundamentação legal para a cobrança das taxas de coleta de lixo,
prevenção e extinção de incêndios, conservação de vias e
logradouros.
O que se nota é que embora inconstitucional, a fundamentação
que serviria de base para o lançamento do débito relativo às taxas se
encontram genericamente disposta no artigo 140 da Lei no. 1802/1969 e
relativo especificamente à Taxa de Conservação de Vias e Logradouro, no
artigo 194, inciso II e artigo 201 e relativo à Taxa de Coleta de Lixo, no
artigo 195 da referida Lei e com relação à Taxa de Prevenção e Extinção
de Incêndios sequer existe uma fundamentação legal” (fls. 89).
Dessa forma, a existência de tais vícios acarreta,
indubitavelmente, prejuízo ao direito de defesa do executado, além
de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, razão pela
qual é de rigor o reconhecimento da nulidade das CDA's.
Nessa linha de raciocínio, “admitir certidão de dívida ativa
sem a satisfação das poucas exigências legais, representa não apenas a
violação ao princípio da estrita legalidade, que rege a Administração
Pública, mas, num contexto mais amplo, do princípio do devido processo
legal processual (e seus corolários: ampla defesa e contraditório) e
substancial3”.
Ademais, anote-se que, embora o art. 2o, §8o da LEF
faculte ao exequente emendar ou substituir a CDA, não poderá fazê-
lo quando a emenda implicar em alteração do próprio lançamento.
3
Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara de Direito Público, j.
23.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509331-93.2017.8.26.0564 -Voto no 32752
8
Destarte, correta a extinção da execução em razão da
nulidade das CDA's, pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, vício cognoscível de
ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3o do
CPC/15).
Registre-se, por fim, que a falta de intimação prévia da
Fazenda acerca da nulidade reconhecida na sentença não afronta a
ampla defesa e o contraditório porque, na hipótese em apreço, trata-
se de inconteste desfecho extintivo da ação (inequívoca mácula dos
títulos).
Vale esclarecer que compete ao julgador zelar pela
celeridade processual, de modo que os arts. 9o4 e 10o5 do CPC/15
devem ser interpretados sob à luz do princípio do contraditório útil,
como devidamente ponderado no caso dos autos, oportunidade em
que bem aplicado o Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as
partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”.
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
4
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
5
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509331-93.2017.8.26.0564 -Voto no 32752
9
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do NCPC, nega-
se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora